Tribunal: TJSP
Processo: 1003988-88.2018.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442173
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003988-88.2018.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante RITA
APARECIDA DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
INTER S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE BANCO INTERMEDIUM S/A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003988-88.2018.8.26.0484 -Voto no
2
Voto no 37631
Apelação no 1003988-88.2018
Apelante: Rita Aparecida dos Santos Silva
Apelado: Banco Intermedium S/A
Ação declaratória e indenizatória - contrato de empréstimo
bancário - cartão de crédito consignado - condições contratuais
decorrentes de livre ajuste entre as partes - Reserva de Margem
Consignável (RMC) - previsão legal - ausência de abusividade -
ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso
improvido.
Vistos, etc..
Trata-se de ação declaratória movida por RITA APARECIDA DOS
SANTOS SILVA contra BANCO INTERMEDIUM S/A buscando a declaração de
inexistência de débito, bem como indenização por danos morais. Ao relatório de fls.
245/246, acrescenta-se que a ação foi julgada improcedente. Apelou a autora sustentando
não ter contratado o cartão de crédito e nem utilizado este meio de pagamento,
acrescentando que buscou apenas a concessão de crédito consignado. Formulou, por fim,
prequestionamento. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a Reserva de Margem Consignável (RMC)
encontra amparo na Lei no 10.820/03, que dispõe sobre a autorização para desconto de
prestações em folha de pagamento, proporcionando garantia ao agente financeiro para o
recebimento do seu crédito e ofertando taxas de juros mais atrativas ao contratante.
O art. 6o da mencionada Lei Federal dispõe que “os titulares de benefícios
de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003988-88.2018.8.26.0484 -Voto no
3
e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual
recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de
arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas
condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS”
(Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015).
Tem-se, ainda, que vigorava a limitação dos descontos em 30%,
abrangendo a totalidade dos empréstimos concedidos, para preservar a capacidade
financeira do devedor para a sua sobrevivência e a da sua família.
Posteriormente, foi editada a MP no 681/2015, convertida na Lei no
13.172/2015, que alterou a Lei no 10.820/2003 para majorar o limite de consignação para
35%, dentro dos requisitos que especifica, eis que aplicável somente aos empregados sob o
regime da CLT. Todavia, os 5% adicionais são específicos para utilização em linha de
cartão de crédito, administrado pelo próprio agente mutante, com desconto nos
vencimentos do devedor para pagamento das faturas, caracterizando o cartão de crédito
consignado.
O bloqueio da margem de 5% pela fonte pagadora é uma forma de impedir
que o mutuário faça diversos empréstimos, ultrapassando o limite total de 35%, contraindo
dívidas intermináveis, o que vem sendo constantemente objeto de discussão perante os
Tribunais.
A esse passo, deve-se ressaltar que a sistemática do cartão de crédito
consignado estabelece que o desconto mensal sobre a remuneração do contratante, limitado
a 5%, seja destinado ao pagamento do valor mínimo da fatura mensal do cartão, sendo
certo que incumbe ao devedor o pagamento da diferença, a fim de evitar a incidência dos
encargos financeiros previstos no contrato.
Não se trata, assim, de “venda casada”, vedada pelo art. 39,I do Código de
Defesa do Consumidor, eis que é hipótese taxativamente prevista na Lei no 10.820/2003.
Assim, não há ilegalidade do alegado comprometimento da RMC com a
celebração desse tipo de contrato, estando tal entendimento em consonância com a
jurisprudência deste E. Tribunal, da qual se colhem os seguintes precedentes, inclusive
desta Câmara:
“Ação de obrigação de não fazer c/c indenizatória - Contrato bancário -
Cartão de crédito consignado - Pedido fundamentado na alegação de indevido
comprometimento da reserva de margem consignável e vício de consentimento da autora
quanto à natureza do contrato - Med. Prov. 681/2015 (convertida na Lei no 13.172/2015)
que ampliou o limite de desconto sobre os proventos do devedor de 30% para 35% sobre
seus rendimentos, mas cingiu a alíquota adicional de 5% ao cartão de crédito
consignado - Ausência de irregularidade - Vício de consentimento não verificado -
Contratação eletrônica comprovada com demonstração de que a parte autora tinha
exata compreensão das condições estabelecidas - Saque e realização de compras por
meio do cartão de crédito consignado evidenciados - Não ocorrência das hipóteses do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003988-88.2018.8.26.0484 -Voto no
4
art. 138 do CC e do art. 46 do CDC - Precedentes da Corte - Recurso improvido”
(Apelação no 1003985-68.2018.8.26.0344, Relator Desembargador Miguel Petroni Neto).
“DECLARATÓRIA.
Inexistência
de
empréstimo
consignado
previamente autorizado pelo autor contra seu benefício previdenciário, deixando-o sem
margem consignável. Pedido cumulado de indenização por danos morais em razão da
impossibilidade de contratação de empréstimo com outra instituição. Contestação da ré
em que assevera que o episódio foi de mera reserva de margem de consignação de até
5% para absorver a utilização de cartão de crédito aderido pelo autor, quando da tomada
de empréstimo pretérito, segundo autorizado pela MP no 681/2015. Pretensão julgada
parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, porque apesar de reconhecido
o vínculo contratual por empréstimo anterior, os dados da operação impugnada são
divergentes, mas sem caracterizar dano moral ao autor, eis que o episódio lhe causou
mero aborrecimento. Irresignação recursal somente do autor, objetivando ser
indenizado pelos danos morais sofridos com a conduta ilícita da ré. MARGEM
CONSIGNÁVEL. Proposta de adesão ao empréstimo consignado efetivamente
reconhecido pelo autor na qual houve a opção pela utilização da margem consignável de
5% instituída pela Lei no 13.172, de 21/10/2015, oriunda da conversão da MP no 681/15,
proposta como ação governamental para impulsionar a economia, elevando de 30 para
35% a margem consignável dos mútuos abrangidos pela Lei no 10.820/2003, sendo esse
adicional para uso exclusivo em operações de cartão de crédito administrado pelo agente
mutuante. Circunstância em que a reserva dessa margem adicional de 5% perante a
fonte pagadora (INSS no caso) acarreta higidez e segurança ao sistema, impedindo o
'superendividamento' dos mutuários. Procedimento lícito e amparado em Lei, não se
caracterizando como 'venda casada'. Inexistência, no caso em testilha, de empréstimo
não autorizado, mas apenas da reserva dessa margem, o que afasta qualquer conotação
de dano moral. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. Nova disciplina do Código de Processo
Civil que implica na cumulação sucumbencial em grau recursal, adotando parâmetros
em função do proveito econômico obtido e do trabalho adicional dos advogados.
Circunstância, no caso em testilha, que o recurso foi oposto contra sentença prolatada
na vigência do Novo C.P.C., e o trabalho adicional dos advogados se resume na
confecção de razões e contrarrazões, além do acompanhamento processual na instância,
arbitrando-se honorários de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor dos patronos da apelada,
cumulável com a de primeiro grau (§§2o e 11 do artigo 85 do NCPC). Sentença mantida,
com acréscimos. Apelação não provida” (Apelação Cível no: 1000661-20.2015.8.26.0233,
Relator Desembargador Jacob Valente).
No caso em tela, os documentos de fls. 136/156 comprovam que a autora
contratou o Cartão de Crédito Consignado junto ao réu, autorizando o desconto mensal do
benefício previdenciário para o pagamento parcial ou integral da fatura mensal do cartão,
até o limite da consignação.
Restou, ainda, comprovada a utilização do crédito mediante operações de
saque, das quais a autora não poderia alegar desconhecimento.
Desse modo, não se vislumbra o alegado vício de consentimento, cujo
ônus era da autora, por se tratar de prova de fato constitutivo de seu direito, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003988-88.2018.8.26.0484 -Voto no
5
observado o princípio “pacta sunt servanda”, decorrente do livre ajuste entre as partes.
Neste trilho, evidencia-se que o devedor não pode se esquivar do
cumprimento de suas obrigações conscientemente contraídas, não sendo lícito atribuir à
instituição financeira a responsabilidade exclusiva pelo descontrole financeiro do mutuário.
Quanto ao prequestionamento, é de se lembrar que, consoante bem
destacado pelo eminente Desembargador Viana Santos, no julgamento dos embargos de
declaração opostos a apelação no 48.372.5-8, “o Juiz não está obrigado a citar dispositivos
legais em suas decisões, embora lance mão dos seus regramentos. O Magistrado está
obrigado a fundamentar suas decisões, mas não legalmente, ou seja, citando artigos de
Lei”.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais, mantendo-se a r.
sentença guerreada, inclusive a verba honorária sucumbencial que bem remunera o trabalho
desempenhado nesta esfera recursal.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator